Tribunal: STF
Processo: HC 71600
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Pedidos de a) decretação da
nulidade das decisões, sob a alegação de falta de prova para a
condenação e a decretação provisória de sustação de quaisquer
medidas que visem a exclusão dos pacientes da tropa; b) revalidação
do sursis. 3. Não cabe em habeas corpus apreciar a matéria constante
do primeiro pedido, à guisa de providência cautelar, por sua
natureza a por não estar demonstrado sequer ato administrativo
militar em desfavor dos pacientes, no que respeita à liberdade de ir
e vir. 4. No que concerne ao pedido de revalidação do sursis,
inviável o reexame de aspectos de fato e relativos à personalidade
dos pacientes, no âmbito do habeas corpus. 5. Habeas corpus
conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.